Tribunal: TJDFT
Processo: 0008256-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO EVIDENTE. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A quantidade e variedade da droga encontrada com o réu, 8 (oito) porções de “maconha”, perfazendo a massa líquida de 18,09g (dezoito gramas e nove centigramas); e 2 (duas) porções de crack, com massa líquida de 5,46g (cinco gramas e quarenta e seis centigramas), somadas ao depoimento de agentes penitenciários demonstram a traficância de forma suficiente a embasar o decreto condenatório.

2. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.